Tribunal: TJMT
Processo: 1035078-23.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035078-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAILCE MAISA ALVES PEREIRA - CPF: 513.299.801-15 (RECORRENTE), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA): DOU PROVIMENTO AO RECURSO. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1º VOGAL): PEÇO VENIA PARA DIVERGIR DA RELATORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1035078-23.2021.8.11.0001

Origem:
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
AGUAS
CUIABA S
/
A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

Recorrid
a
:
DAILCE MAISA ALVES PEREIRA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
TARIFA DE ESGOTO
.
PROIBIÇÃO DE COBRANÇA NAS REGIÕES DA BACIA DA PRAINHA ATENDIDAS DO SISTEMA MISTO DE COLETA
.
IMÓVEL D
A PARTE DEMANDANTE
ATENDID
A
PELO SISTEMA D
E SEPARAÇÃO ABSOLUTA DO ESGOTO
.

COBRANÇA
DEVIDA
.
PRECEDENTES DESTA E. TURMA RECURSAL.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Inicialmente, afast
a-se
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica,
já que
os documentos anexados ao feito
são
suficientes para o deslinde da
controvérsia
. Ademais,
é cediço que
, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos,
consoante
leitura do art
igo
32, da Lei n
.
º 9.099/95.

2
. Cuida-se de ação em que o Recorrido
DAILCE MAISA ALVES PEREIRA
afirma ter suportado, por longos anos, a cobrança de indevida de tarifa de esgoto, já que
a
sua residência se
encontra localizada e
m
área atendida por sistema misto de esgoto sanitário
(Bacia da Prainha), postulando pela
restituição de todos os valores pagos e reparação por danos morais.

3
. Consoante relatório técnico acostado aos autos, a residência da parte demandante localiza-se em área cujo esgoto sanitário é atendido pela Bacia Gambá, com destino à ETE Eng.
Zanildo
Costa Macedo.

4
.
Registre-se que esta E. Turma Recursal já teve a oportunidade de analisar casos idênticos, a exemplo dos recursos inominados n
.
º 1005424-88.2021.8.11.0001 e 1006327-26.2021.8.11.0001
.

5
.
Restando comprovada a regularidade da cobrança questionada nos autos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art
igo
373 do Código de Processo Civil.

6
.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art
igo
80 do
Código de Processo Civ
il
, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

7
. Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação em que
a
Recorrid
a

DAILCE MAISA ALVES PEREIRA
afirma ter suportado, por longos anos, a cobrança de indevida de tarifa de esgoto, já que
a
sua residência se encontra localizada e
m
área atendida por sistema misto de esgoto sanitário
(Bacia da Prainha), postulando
pel
a restituição de todos os valores pagos e reparação por danos morais.

Contestado o feito
, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a
condenação da empresa Recorrente

AGUAS
CUIABA S
/
A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO
ao pagamento de indenização por danos
materiais na quantia de
R$ 5.452,25(cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco
centavos)

e
danos
morais no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Inconformada, a empresa Recorrente
AGUAS
CUIABA S
/
A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO
,
nas razões recursais
, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbi
trado a título de danos morais
, por consider
á
-lo exorbitante e desarrazoado
.

E
m contrarrazões (
ID.
128075407
),

o
Recorrid
o

DAILCE MAISA ALVES PEREIRA
refuta as razões recursais, requerendo o
improvimento
do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado: 1035078-23.2021.8.11.0001 – ORDEM DE PAUTA 042

Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Recorrente: ÁGUAS CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Recorrida: DAILCE MAISA ALVES PEREIRA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

VOTO REVISOR

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TARIFA DE ESGOTO. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA NAS REGIÕES DA BACIA DA PRAINHA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O IMÓVEL DA PARTE DEMANDANTE É ABASTECIDA POR REDE DE ESGOTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONSTATADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, afasta-se a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta no processo não exige a realização de perícia técnica, já que os documentos anexados ao feito são suficientes para o deslinde da questão.

2. Consoante análise da documentação acostada no feito, inexiste prova de que a residência da parte demandante se localiza em área cujo serviço de rede esgoto sanitário é fornecido.

3. No mais, a cobrança de dívida inexistente, paga pelo usuário, acarreta danos morais a este, uma vez que, a situação suplanta os contratempos cotidianos e normais as relações de consumo.

4.Danos materiais que merece o ressarcimento, haja vista a comprovação do pagamento indevido, pela certidão de quitação anual.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

VOTO REVISOR

Eminentes Pares,

Após detida análise do processo, peço vênia à douta Relatora para abrir divergência, eis que entendo que é o caso de negar provimento ao recurso interposto, para manter a sentença de procedência.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta no processo não exige a realização de perícia técnica, já que os documentos anexados ao feito são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, é cediço que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, consoante leitura do artigo 32, da Lei n. 9.099/95.

Pois bem.

Em breve relato, a reclamante, usuária dos serviços da reclamada através da matrícula n. 53082-4, na rua S. Luiz, n. 529, Bairro: Lixeira, CEP – 78.008-515, Cuiabá/MT, vem afirmando que a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados por Cuiabá (ARSEC), desde julho/2019, proibiu a empresa Águas Cuiabá de cobrar a tarifa de esgoto dos usuários atendidos pela rede da Bacia da Prainha, determinando, ainda, a restituição dos valores já cobrados indevidamente.

Segundo consta, tal proibição ocorreu em razão dos termos contratuais firmados entre a Concessionária e o município de Cuiabá/MT, uma vez que o contrato de concessão 14/2011 não permite a comercialização do esgoto em áreas atendidas por sistema misto (águas pluviais + esgoto) de esgotamento sanitário, pois inexistem metas contratuais qualitativas ou quantitativas estabelecidas para esse sistema.

Ocorre que, a reclamada acostou ao processo, durante a fase de conhecimento, documentos que indicam que o bairro onde ela reside é abastecida pelo sistema de separação absoluta do esgoto
(Bacia do Gambá)
, conforme documento anexo ao processo (Id. 128075367).

A Turma Recursal/MT já julgou um caso semelhante, referente ao mesmo bairro onde reside a parte autora (
Lixeira
). No processo n. 1006327-26.2021.8.11.0001 foi demonstrado que a residência do Reclamante não era abastecida pelo sistema da prainha:

COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE COBRANÇA NO BAIRRO LIXEIRA ATENDIDA PELO SISTEMA DA PRAINHA – RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO BAIRRO LIXEIRA TODAVIA ABASTECIDA PELO SISTEMA DO DOM AQUINO – RESIDÊNCIA LOCALIZADA FORA DA ÁREA DELIMITADA COM AUSÊNCIA DE REDE DE ESGOTO –
RESIDÊNCIA DOTADA DE REDE DE ESGOTO – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA ARSEC – AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ – COBRANÇAS DEVIDAS –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA APRESENTADO APÓS INFORMAÇÃO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovada a regularidade da cobrança questionada nos autos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. Não há que se falar em aplicação de pena de litigância de má-fé quando não restar evidenciado comportamento malicioso da parte. (N.U 1006327-26.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma
Recursal Única, Julgado em 01/08/2022, Publicado no
DJE 02/08/2022
).

No processo acima indicado,
o juízo determinou que fosse oficiada a ARSEC para indicar se a residência da autora era atendida ou não pela Bacia da Prainha
. Consta da resposta ao ofício o seguinte:

“Dessa forma, em análise da base cadastral e demais informações técnicas contidas na ARSEC, bem como no mapa em anexo
, verifica-se que o endereço é dotado de rede de esgoto e o efluente coletado é tratado na ETE – Estação de Tratamento de Esgoto Dom Aquino.
Conforme mapa, a área circulada em preto refere-se a região onde reside a Recorrida, que é dotada de rede pública de esgoto.
A área demarcada pela linha em vermelho não possui rede de esgoto
”.

Além disso, foi anexado à defesa o mapa dos bairros atendidos pela bacia da prainha,
indicando que a reclamante daquela ação era, de fato, atendida pela Bacia do Gambá
.

Neste processo, porém, não foi requerida qualquer diligência no sentido de oficiar à ARSEC, para que esta apresentasse a informação técnica acerca da existência ou não de rede de esgoto no local onde a residência da recorrida está localizada.

Do mesmo modo, a recorrente não apresentou nenhum documento técnico, a não ser um mapa produzido unilateralmente pela empresa (ID. 128075367), que pudesse comprovar
que o imóvel situado na rua S. Luiz, n. 529, Bairro: Lixeira, CEP – 78.008-515, Cuiabá/MT,

é abastecida por rede de esgoto.

Consigne-se que a prova de fato extintivo do direito do autor é ônus da reclamada, a teor do que dispõe o
art. 373, II do CPC
, e do conjunto probatório anexo aos autos, entendo que deste não se desincumbiu. Isso porque, cabia à empresa recorrente, por exemplo, trazer ao feito informação da ARSEC
,
específica para o endereço da autora
, indicando a rede que o abastece, capaz de justificar a cobrança e não apenas se limitar a requerer perícia, por sinal, desnecessária.

No mais, a cobrança de dívida inexistente, paga pelo usuário, acarreta danos morais a este, uma vez que, a situação suplanta os contratempos cotidianos e normais as relações de consumo.

O
valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado pelo julgador monocrático para a reclamante, revela-se aquém do que este relator tem fixado em casos análogos, em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da condição da parte, a gravidade da ofensa e a função pedagógica do instituto, não merecendo redução.

Quanto o valor de danos materiais, fixados no montante de R$ 5.452,25, não merece reforma, uma vez que restou comprovado o pagamento indevido, mediante a certidão negativa anual, emitida pelo portal da reclamada (Id. 128084798, 128084797, 128084796, 128084795, 128084794). O caso seria, inclusive, de restituição em dobro, entretanto, como o presente recurso foi interposto pela reclamada, não é possível a reformatio in pejus, devendo ser mantida, incólume, a sentença recorrida.

Portanto, não comprovado pela prestadora do serviço que o endereço da recorrida se encontra localizado em área abastecida por rede de esgoto, imperioso é o reconhecimento da ilegitimidade da cobrança da tarifa e, assim, a sentença que condenou a reclamada a restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ÁGUAS CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para MANTER a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Reclamada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Revisor

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023